Tribunal: TJDFT
Processo: 0747098-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747098-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: Q. P. C. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Assistência à Saúde – PMDF – Filho Maior Inválido – Manutenção da Assistência – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo nos moldes como requerido. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da Decisão agravada atuou com acerto ao deferir em parte o pedido de tutela de urgência da parte agravada, considerando as peculiaridades do caso em exame. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ser possível a exclusão da beneficiária do plano de saúde vinculado à PMDF, na medida em que cabia ao policial militar titular realizar pedido administrativo de manutenção da dependente, dada a condição de filha maior inválida, além da realização de perícia pela Junta Médica Oficial. Aduz ser "necessário que o requerente busque administrativamente o reconhecimento de condição de invalidez de seu dependente perante a própria corporação na forma exigida pela legislação a todos imposta". Pois bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. Na hipótese, a parte agravada, representada por sua curadora L. A. P. C. juntou documentação suficiente a evidenciar ser portadora de deficiência mental (CID F70) e transtorno depressivo recorrente (CID F33), com relato de internação e tentativa de autoextermínio. (ID 212593405, na origem) Nesse ponto, vale mencionar que o relatório médico carreado ao Proc. n. 0700530- 39.2024.8.07.0005 (212593404 - pág. 13) aponta o início do tratamento psiquiátrico aos 15 (quinze) anos de idade, "devido a episódios de automutilação com tentativas de suicídio a partir dos 18 anos de idade". Para além, o documento de ID 212593406 na origem demonstra o cancelamento da assistência à saúde à dependente Q. P. C. Reputo ter a parte agravada logrado êxito em demonstrar, em juízo de cognição perfunctória, próprio das tutelas de urgência, o enquadramento da situação fática-jurídica ao disposto no art. 34, I, b, da Lei n.o 10.486/2002, in verbis: "Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II – 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III – 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações." Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Por fim, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão da suspensão da assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, poderiam ser irreparáveis, não havendo, pois, urgência na apreciação da questão. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo agravante, o perigo de dano existente milita em favor do beneficiário do plano de assistência à saúde, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO ao efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator